Tribunal: STM
Processo: 7000639-71.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000639-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GUILHERME BENTO BRANDÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
e, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam
e davam provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para
reformar a Sentença hostilizada e absolverem o ex-Sd Aer GUILHERME BENTO
BRANDÃO do crime tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo
439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000639-71.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: GUILHERME BENTO BRANDÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017 E
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.

1. Ex-soldados do Exército Brasileiro flagrados trazendo consigo droga ilícita em
lugar sujeito à administração militar.
2. Quanto à alegação defensiva de que seria inconstitucional a criminalização do
porte de drogas para consumo próprio, vale ressaltar que o tema é bastante
conhecido e debatido no âmbito deste Tribunal, existindo inúmeros e reiterados
julgados firmando o entendimento no sentido de que o art. 290 do CPM encontra-
se em perfeita harmonia com a Constituição Federal de 1988 e com os tratados
internacionais sobre o tema.
3. A respeito dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito
Penal e da suficiência da repressão administrativa apontados pela Defesa, é
consabido que, em face da especialidade da Justiça Castrense, a qual é dotada de
uma legislação penal com regras peculiares, não há possibilidade de acolhimento
do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição meramente na
esfera administrativa, eis que a conduta configura crime militar e não há nenhuma
previsão legal que autorize a desclassificação para infração administrativa.
Precedentes do STF e desta Corte.
4. O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública,
tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes e não
apenas a conduta do agente em si.
5. Mesmo com a edição da Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código
Penal Militar, de forma a ampliar as hipóteses da ocorrência de crimes militares,
não é cabível a incidência ao caso concreto em comento dos institutos
despenalizadores de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eis
que o art. 290 do CPM se manteve intacto e vigente, ou seja, não foi alterado nem
revogado, sobressaindo-se, em relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como
norma especial a ser aplicada ao feito (Princípio da Especialidade). Além disso, o
caso em tela se amolda ao previsto no inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do
CPM. Frise-se que o Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado
pela Lei n° 11.343/06.
6. O dolo da conduta se revela presente para o acusado. A autoria e a
materialidade delitivas estão devidamente comprovadas e os fatos afiguram-se
como típicos, antijurídicos e culpáveis, devendo ser mantida a condenação
imposta aos Apelantes pelo Colegiado a quo.
7. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter integra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do CPJ/Aer da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida na APM nº 7000536-68.2020.7.01.0001, que condenou o ex-Sd Aer
GUILHERME BENTO BRANDÃO, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime de posse de
entorpecente, previsto no art. 290 do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial aberto, para eventual cumprimento de
pena.

Narra a Exordial Acusatória o seguinte (Processo Originário (PO) nº 7000536-68.2020.7.01.0001,
evento 1, arquivo 1), in verbis:

"(...) Segundo apurado no APF em anexo, no dia 5 de abril de 2020, por volta das
19h:50min, o denunciado foi preso em flagrante delito, por ter sido surpreendido de
posse de um cigarro de maconha no interior do alojamento do Hospital Central da
Aeronáutica, nesta capital.
Consta nos autos que o indiciado foi flagrado pelo Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES
JUNIOR, quando este estando de serviço, se dirigiu ao alojamento dos Soldados
juntamente com a Oficial de Dia, a fim de realizar ronda rotineira atinente a seu serviço
de Cabo da Guarda e verificar o estado emocional do S2 DIOGO DOS SANTOS LIMA,
também pertencente a equipe de serviço, que recebeu a notícia do falecimento de sua
sobrinha por bala perdida.
Ato contínuo, ao adentrar ao alojamento se deparou com (5) cinco militares: o
denunciado e os S2 EDUARDO MAGALHÃES COSTA, S2 JOÃO PEDRO PINTO VIANNA, S2
JOÃO VICTOR FRANÇA QUEIROZ e S2 GABRIEL GARCIA MONTEIRO, reunidos logo na
entrada, quando sentiu um forte cheiro de maconha.
O Cabo da Guarda ao olhar a mão do denunciado avistou um cigarro de maconha, que o
indiciado tentou esconder no bolso quando visualizou o graduado.
Entretanto, o Cabo da Guarda alertou ao denunciado que já tinha visto o cigarro de
maconha na sua mão e exigiu que o entregasse, ocasião em que o indiciado sacou o
entorpecente do bolso e o entregou.
Nesse instante, confessou que estava fazendo uso do entorpecente.
Após, isso o Cabo questionou os outros Soldados presentes se também estavam fazendo
uso de maconha, o que não foi confirmado, e conferiu o restante do alojamento para se
certificar se mais ninguém além do flagranteado estava fazendo uso da droga.
Como nada foi encontrado no alojamento além da maconha em posse do flagranteado,
este recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Sala do Oficial de Dia, juntamente com
os demais militares arrolados por estarem no momento dos fatos.
Cumpre observar que o denunciado em seu depoimento no APF, confessou
espontaneamente que "havia efetuado o uso do cigarro de maconha (...)".
Não obstante, após o flagrante o material entorpecente apreendido foi periciado pelo 1°
Batalhão de Polícia do Exército, constando-se positivo para maconha pelo Laudo Pericial
de Exame Preliminar de Entorpecente n° 13/2020 (evento 1, doc. 3, pág. 8/13).
Em 8 de maio de 2020, foi realizado o Laudo n° 0647/2020 (evento 31, pág. 1/5), pelo
Núcleo de Criminalística do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, que ratificou o Laudo preliminar, e confirmou
tratar-se de "maconha".
Diante das análises, ambos os Laudos periciais revelaram a presença de
Tetrahidrocanabiol (THC), substância responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis
Sativa L, ou seja, popularmente conhecida como "maconha".
A Portaria nº 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que
aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial, proíbe o uso das referidas substâncias no Brasil, tidas como entorpecentes, por
causar dependência física ou psíquica.
A materialidade do entorpecente aprendido na posse do denunciado, ficou devidamente
comprovada de acordo com os Laudos supracitados.
A autoria delitiva também restou confirmada no flagrante, no teor dos depoimentos das
testemunhas, e pela própria confissão do denunciado.
O dolo e o conhecimento da ilicitude são inequívocos, eis que restou categoricamente
demonstrado que o indiciado tentou ocultar a posse da droga.
Diante dos fatos, não há nenhuma dúvida que o denunciado, portava e fez uso de
"maconha" no interior da Organização Militar.
A presente conduta, além de reprovável, apresenta elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, e constitui grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM, cuja finalidade precípua, além de tutelar a saúde, é
resguardar a segurança das Organizações Militares e, dos princípios e valores basilares
da hierarquia e da disciplina, de grande relevância para as Forças Armadas, sem os quais
estaria comprometida a missão constitucional das Instituições Militares.
Sendo assim, como o indiciado consciente e voluntariamente, portava e fez uso de
substância capaz de determinar dependência física ou psíquica, em lugar sujeito a
administração militar, incorreu na prática do delito previsto no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar. (...)"

Em decisão datada de 20/07/2020, foi recebida a Denúncia (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, evento
1, arquivo 2).

O Réu foi citado em 27/03/2021 (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, evento 28).

Conforme as informações constantes do documento registrado no evento 42 do Processo Originário, o
Acusado fora licenciado do serviço ativo da Aeronáutica.

Em sessão de 20/04/2021, por videoconferência, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM: Cb MAURÍCIO CAMPOS SOARES JUNIOR, ex-S2 EDUARDO MAGALHÃES COSTA, S2 JOÃO
VICTOR FRANÇA QUEIROZ e S2 GABRIEL GARCIA MONTEIRO (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001
eventos 47 e 49, vídeos 01/05). A Defesa não arrolou testemunhas (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001,
evento 47). Na mesma audiência, o Acusado foi qualificado e interrogado (PO nº 7000536-
68.2020.7.01.0001, eventos 47 e 49, vídeos 05/06).

O Réu, inicialmente, foi assistido por Defensor Constituído, passando, posteriormente, a ser assistido
pela DPU (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, eventos 47, 73 e 77).

Foram coligidos aos autos, entre outros, os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante Delito, datado de 06/04/2020 (APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001 ,
evento 01, arquivo 4, fls. 1/5);

- Laudo Pericial referente ao Exame Preliminar de Entorpecente, datado de 06/04/2020, confeccionado
pelo 1º Batalhão de Polícia do Exército, o qual, após os testes com o reagente NDB, THC test, foi
positivo para "maconha" e seus derivados (APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001 , evento 01, arquivo 3,
fls. 8/13); e

- Laudo de Perícia Federal Criminal (Laudo Definitivo - Química Forense), datado de 08/05/2020,
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal (APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001 ,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
evento 31), no qual consta a seguinte conclusão:

"O Material apresentado a exame, descrito na seção I - MATERIAL EXAMINADO, perfazia
massa total (material vegetal mais papel de seda) de 0,25 g (vinte e cinco centigramas).
Os testes realizados no material examinado resultaram positivos para os componentes
químicos do vegetal Cannabis sativa Linneu e seu principal componente, o
TETRAHIDROCANABINOL, que é uma substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil.
(...)"

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, eventos
52, 53, 56, 57 e 58).

O MPM, em Alegações Escritas (fase do art. 428 do CPPM), reiterou os termos da Denúncia e requereu
a condenação do Acusado pela prática do crime de posse de substância entorpecente no interior de
área sob Administração Militar (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, evento 63).

Na mesma fase, a DPU, preliminarmente, requereu a não-recepção dos delitos de perigo abstrato; e, no
mérito, sustentou a absolvição do Réu em razão de suposta quebra da cadeia de custódia e da
ausência do Termo de Apreensão (insuficiência de prova da materialidade), a aplicação dos institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, em caso de condenação, o reconhecimento da
atenuante da menoridade (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, evento 75).

Em Despacho Saneador de 06/07/2021, foi marcada a Sessão de Julgamento para 10/08/2021 (PO nº
7000536-68.2020.7.01.0001, evento 81).

Em Sessão de Julgamento realizada em 10/08/2021, o CPJ/Aer da 2ª Auditoria da 1ª CJM decidiu,
conforme a Sentença assinada eletronicamente em 11/08/2021, por unanimidade de votos, CONDENAR
o Acusado GUILHERME BENTO BRANDÃO à pena de um ano de reclusão em razão de ter praticado o
crime previsto no art. 290 do CPM, com direito de recorrer em liberdade e à suspensão condicional da
pena pelo prazo de dois anos, em regime inicialmente aberto para cumprimento da reprimenda, caso
ele tenha que ocorrer (PO nº 7000536-68.2020.7.01.0001, evento 93).

O Parquet Castrense foi intimado e deu-se por ciente da Sentença em 12/08/2021, não tendo recorrido,
operando-se o trânsito em julgado da r. Sentença para o MPM em 18/08/2021 (PO nº 7000536-
68.2020.7.01.0001, eventos 95, 98 e 101).

A DPU, em 18/08/2021, interpôs o presente recurso de Apelação, tempestivamente (PO nº 7000536-
68.2020.7.01.0001, eventos 96 e 100).

Em suas Razões (evento 9, arquivo 4), a DPU requer inicialmente a devolução plena a este Tribunal de
toda a matéria discutida no primeiro grau de jurisdição, após o que sustenta a reforma da Sentença,
para a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, alegando, em
síntese, que: 1) a materialidade delitiva é duvidosa, pela alegada quebra da cadeia de custódia, pela
não identificação correta do material submetido encaminhado à perícia e pela falta de Termo de
Apreensão da droga; e 2) não recepção dos delitos de perigo abstrato, ante a alegação de
necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo do art. 290 do CPM.
Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mais favorável ao
Réu, após o advento da Lei nº 13.491/2017 que alterou a legislação penal militar.

O MPM, em Contrarrazões, rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do presente
Apelo, para manter íntegra a Sentença recorrida (evento 9, arquivo 5).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd Aer GUILHERME
BENTO BRANDÃO (evento 12).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna pela improcedência da Apelação
(evento 14).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença do CPJ/Aer da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
proferida na APM nº 7000536-68.2020.7.01.0001, assinada eletronicamente em 11/08/2021 e que, por
unanimidade de votos, CONDENOU o Acusado, ex-Sd Aer GUILHERME BENTO BRANDÃO, à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM, com direito de recorrer em
liberdade e ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime
inicialmente aberto, para eventual cumprimento de pena (evento 9, arquivos 2 e 4).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A combativa DPU requereu, inicialmente, antes de apresentar suas Razões recursais propriamente
ditas, a devolução de toda a matéria de fato e de direito discutida em Primeiro Grau de Jurisdição,
como medida de Justiça.

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação
não permite o conhecimento de questões processuais cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que
não foram levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Nessa senda, é consabido que em sede de apelação somente se analisa questões expressamente
aduzidas pelo recorrente nas razões recursais apresentadas, com esteio no brocardo tantum
devolutum quantum appellatum, excetuadas as matérias consideradas de ordem pública, as quais não
estão sujeitas aos efeitos da chamada preclusão temporal.

Vale destacar que Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo
Penal comum, (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São
Paulo. 2012. p. 1.161), afirmam que, in verbis:

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada
também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É
dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquele objeto de
impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não
vinculam o órgão revisional) (...)".

Assim sendo, o princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no Apelo ou nas Razões recursais, não havendo com isso
qualquer violação ou ofensa aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da Ampla Defesa.

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que esse tipo de pleito em questão está imbricado
com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 79, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgamento em 17/5/2018; Apelação nº 124-
87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgamento em 8/8/2017; e
Apelação nº 7000424-32.2020.7.00.0000, Relator o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgamento em
22/10/2020).

Após essas breves considerações, passa-se à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, a combativa DPU sustenta a reforma da Sentença, com a absolvição do Acusado,
com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, alegando, em síntese, que: 1) a materialidade
delitiva é duvidosa, pela alegada quebra da cadeia de custódia, pela não identificação correta do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
material submetido encaminhado à perícia e pela falta de Termo de apreensão da droga; e 2) não
recepção dos delitos de perigo abstrato, ante a alegação de necessidade de perigo concreto de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo do art. 290 do CPM. Subsidiariamente, requer a aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerado mais favorável ao Réu, após o advento da Lei nº
13.491/2017 que alterou a legislação penal militar.

O Parquet Castrense, por seu turno, se contrapõe às teses defensivas e requer o não provimento do
presente Recurso de Apelação.
Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Verifica-se nos autos que o Acusado foi denunciado, a partir dos elementos probatórios colhidos em
sede de Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o nº 7000282-95.2020.7.01.0001, pelo crime
previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, flagrado na posse de droga ilícita (maconha), em
05/04/2020, no interior do alojamento do Hospital Central da Aeronáutica, OM essa sediada na cidade
do Rio de Janeiro - RJ.

Vale destacar que o art. 290 do CPM prevê, in verbis:

"Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos." (Grifo nosso)

Não se pode olvidar que a hipótese dos autos cuida de crime contra a incolumidade pública, que possui
diversos núcleos verbais distintos, sendo certo que o agente infringe a norma quando pratica qualquer
uma das ações descritas.

No caso, a imputação feita ao Acusado se amolda à modalidade trazer consigo, cujo crime se
configura a partir do momento em que a pessoa, tendo consciência de que a substância é proibida, a
acondiciona e traz consigo no interior de um lugar sujeito à Administração Militar.

Como é sabido, apesar de ser um delito inserido no capítulo dos crimes contra a saúde, sua previsão
legal visa proteger, também, a regularidade das Forças Armadas.

Vale transcrever os seguintes excertos da Sentença recorrida que, com acerto, assinalou a
comprovação da autoria e da materialidade delitivas e a higidez da cadeia de custódia da droga
apreendida, in verbis:

" (...) Prova da materialidade:
No presente caso, a cadeia de custódia do material entorpecente restou intacta, não
sendo a ausência termo ou de lacre (ou de sua numeração) quando da apreensão da
droga, motivo suficiente para estabelecer dúvida razoável quanto ao material apreendido
ser o mesmo que foi analisado pelos peritos.
Já a materialidade do fato e do delito restou comprovada:
- pelo Laudo Pericial exarado em Exame Preliminar de Entorpecente, datado de 06 Abr 20
(dia seguinte à apreensão), realizado pelo 1ª Batalhão de Polícia do Exército - 1º BPE
(feito relacionado, evento 01, doc. 3, fl. 08/13 - onde os peritos militares declaram que,
sobre a substância apreendida com o acusado, "o resultado obtido foi positivo para
maconha e seus derivados na amostra enviada";
- pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (química forense), realizado pelo Setor Técnico-
Científico, do Núcleo de Criminalística da Polícia Federal (feito relacionado, evento 31 -
onde os peritos federais declaram que a substância examinada resultou positiva para os
componentes químicos do vegetal Cannabis sativa Linneu e seu principal componente, o
tetrahidrocanabinol, que é uma substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil);
- pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e pela confissão judicial do
acusado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
Prova da autoria:
Para análise da autoria se faz necessário verificar o que foi dito pelas pessoas ouvidas
em Juízo: A primeira testemunha arrolada pelo MPM, o ex-Cb MAURICIO CAMPOS
SOARES JÚNIOR, afirmou, em resumo, que era cabo da guarda e que estava de serviço
naquele dia; que após o jantar entrou no alojamento e que quando abriu a porta, se
deparou com vários militares, inclusive o acusado, que estava fumando maconha e a
escondeu no bolso; que verificou se havia mais alguém fazendo uso da substância e que
disse ao acusado que o viu usando a maconha e que ele deveria entregá-la; que o
acusado colocou a mão no bolso, pegou o cigarro e lhe deu; que em seguida recolheu
também o armamento do acusado e o acompanhou até a Guarda; que perguntou aos
demais soldados se mais alguém estava usando, ao que responderam que não; que
mandou que todos se apresentassem ao oficial de dia para que fossem tomadas
providências; que a seguir a oficial de dia lavrou o APF (evento 49, vídeos 01/02).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, o S2 JOÃO VICTOR FRANÇA QUEIROZ,
disse, em resumo, que quando estavam saindo para fumar, ao passar no cômodo do
alojamento onde o acusado estava, o Cb MAURÍCIO entrou e já mandou que ficassem na
flexão; que o cabo perguntou quem estava fumando maconha, porque estava sentindo o
cheiro; que o acusado falou ao cabo que não estava usando, mas que tinha a droga com
ele; que o cabo mandou ele ficar de pé e a entregar; que o acusado tirou o cigarro do
bolso da calça e o entregou; que não viu o acusado usando a droga e não sentiu cheiro
de nada, mas não se lembrava se estava de máscara; que o acusado estava usando
fardamento completo, armado e que deveria render um colega às 20:00 horas; que após
recolher o armamento do acusado e o cigarro, o cabo encaminhou todos à Guarda para
prestarem seus depoimentos na lavratura do APF (evento 49, vídeos 02/03).
A terceira testemunha arrolada pelo MPM, o ex- S2 EDUARDO MAGALHÃES COSTA,
disse, em resumo, que estava saindo do alojamento com outros militares e encontrou o
acusado na antessala, mas que não sentiu nenhum cheiro e nem viu o acusado com
cigarro de maconha; que o cabo entrou no alojamento e sentiu algum cheiro e perguntou
para eles se eles estavam fumando, mas que responderam que não sabiam de nada; o
acusado assumiu e entregou o cigarro ao cabo; que após todos foram para a Guarda e
foram ouvidos (evento 49, vídeos 03/04).
A quarta testemunha arrolada pelo MPM, o S2 GABRIEL GARCIA MONTEIRO , disse,
em resumo, que estava presente na hora dos fatos, mas que não viu ninguém fazendo
nada suspeito; que era hora da rendição dele e que foi na antessala para beber água, e,
nessa hora, o cabo abriu a porta do alojamento e perguntou sobre o cheiro, pedindo ao
acusado o cigarro; que não teve tempo de sentir cheiro de nada quando foi beber água;
que o cabo mandou todos ficarem ali, fazendo flexão; que o acusado admitiu logo que
estava com o cigarro de maconha e o entregou ao cabo; que após, foram todos à Guarda
para depor (evento 49, vídeos 04/05).
O acusado, ex-S2 GUILHERME BENTO BRANDÃO, ao ser interrogado, declarou, em
resumo, que fuma maconha desde 2018, pois é a forma de extravasar; que estava
enfrentando problemas emocionais; que foi fazer seu cigarro de tabaco para fumar após
a janta (sic); que tinha no ziplock tabaco comum, mas no fundo encontrou um resto de
maconha; que misturou a maconha com o tabaco no seu cigarro, pois como era pouca
quantidade, pensou que passaria despercebido e que ninguém sentiria o cheiro; que
aproveitou que os colegas estavam jantando e fez uso ali na antessala do alojamento;
que ninguém viu nada; que após fumar, guardou a guimba no bolso e foi jantar; que os
colegas voltaram ao alojamento e não sentiram o cheiro; que ao retornar ele começou a
fumar um cigarro comum antes de render um colega; que quando os colegas passaram
pela antessala, para sair do alojamento, entrou o cabo para trazer alguma notícia; que
nesse momento o cabo sentiu o cheiro e colocou todo mundo na flexão; que o cabo
perguntou quem estava fumando e foi então que assumiu que estava com uma guimba
misturada de tabaco com um pouco de maconha; que achou que, sendo sincero, o caso
morreria ali; que o cabo não quis conversa, que pediu o cigarro e não o deixou explicar
nada; que o cabo pegou seu armamento e o encaminhou à sala do oficial de dia para
depor; que cooperou com o trabalho do cabo e manteve-se em silêncio; que acredita que
o cabo encrencou com o fato de estar fumando em área fechada, no alojamento; que
costumavam fumar na antessala do alojamento quando estava tarde, já que o cheiro não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
ia para a área das camas; que entre a hora que fumou o cigarro com maconha e a hora
que foi sentido o cheiro decorreram uns 50 minutos (evento 49, vídeos 05/06)."

Verifica-se que ambos os laudos periciais, o de constatação e o de química forense, confirmaram
tratar-se de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", sendo reconhecida a
presença de THC.

Observa-se, ainda, que o Réu é confesso e os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo foram
harmônicos em confirmar a narrativa constante da Exordial Acusatória (PO, evento 49, arquivos de
vídeos 1 a 6).

Verifica-se na hipótese dos autos que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas,
não se vislumbrando, no cotejo das provas colhidas, nenhum elemento que pudesse gerar dúvida no
tocante à cadeia de custódia do material entorpecente apreendido e periciado.

A esse respeito, destaca-se o Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001 ,
evento 01, arquivo 4, fls. 1/5), o Ofício de encaminhamento da droga para exame (APF nº 7000282-
95.2020.7.01.0001 , evento 01, arquivo 3, fl. 5), os Laudos Periciais Preliminar (APF nº 7000282-
95.2020.7.01.0001 , evento 01, arquivo 3, fls. 8/13) e Definitivo (APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001 ,
evento 31), a harmonia da prova testemunhal confirmando que a substância entorpecente foi
apreendida na posse do Acusado (PO, evento 49, arquivos de vídeos 1 a 5) e, ainda, a confissão do Réu
tanto na fase inquisitória quanto na fase processual (PO, evento 49, arquivos de vídeos 5/6), sob o
crivo do contraditório.

Frise-se que a ausência de termo de apreensão e de lacre por ocasião da apreensão do entorpecente
na posse do Acusado não tem o condão de, por si só, tornar duvidosa a materialidade delitiva,
mormente diante da robustez do conjunto probatório coligido aos autos. Ademais, não se pode perder
de vista que a ausência de termo de apreensão constitui mera irregularidade sanável por outros meios
de prova, como no caso em análise.

Portanto, a harmonia do conjunto probatório conduz à conclusão de que o cigarro de maconha
apreendido na posse do Apelante foi o mesmo submetido à perícia, sendo certo que a confissão do
próprio acusado e a oitiva dos militares que presenciaram o flagrante são suficientes para a
confirmação da materialidade delitiva.

De igual forma não merece prosperar o pedido defensivo acerca da não recepção dos delitos de perigo
abstrato, ante a alegação de necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
tipo do art. 290 do CPM, mormente porque o tipo em tela encontra-se em perfeita harmonia com a
Carta Magna de 1988, sendo certo que a legislação penal castrense contém instrumentos necessários
à tutela dos bens jurídicos que garantem a manutenção da hierarquia e disciplina militares, pilares de
sustentação das Forças Armadas, não se fazendo necessário o resultado lesivo, basta a
presunção do perigo, como ocorre no caso em exame.

Assim, afigura-se como inócua qualquer adução sobre a potencialidade lesiva a partir do quantum de
substância entorpecente que foi apreendida em posse do agente.

Cabe frisar que nos delitos dessa natureza o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente
lesivas, incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa,
decorrente da soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a
presunção de não culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo,
antes que a lesão ao bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de
prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo
reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual o art. 290 não se contrapõe à
ordem constitucional em vigor.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte castrense, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE
EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art.
290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A
conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e
dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do
STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar
encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime." (Apelação nº 7000622-
40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/10/2018).
(Grifo nosso).

Nesse quadrante, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem
como foco a proteção das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do
agente em si. Isso explica o porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à
Administração Militar.

Cabe ressaltar que o uso e porte da referida substância revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna, especialmente em se tratando de um local
onde se tem acesso às armas de fogo e atividades que demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de entorpecentes psicotrópicos.

Por tais razões, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, em ambiente militar,
constituem, sim, conduta temerária, pelo que se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando,
dessa forma, o crime previsto no art. 290, caput, do CPM, não cabendo, nesse caso, falar em
ofensividade ou lesividade mínima e na aplicação dos postulados da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal, costumeiramente invocados em casos como o versado nos autos em
epígrafe.

Frise-se, tais Princípios, especialmente o da Insignificância, são inaplicáveis a casos como o dos
presentes autos, eis que, incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas
em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física intramuros e coloca

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento das suas obrigações
constitucionais.

Além do que, é extremamente difícil estipular os limites da insignificância, considerando que o efeito
da substância entorpecente ou psicotrópica não se mostra uniforme em cada indivíduo. Igual
quantidade que provoca efeito ínfimo em alguém pode, em outrem, ocasionar severos danos.

Data vênia, entendo que constitui um equívoco invocar, no tratamento da questão de entorpecentes
em ambiente militar, princípios, conceitos e valores que lhe são estranhos.

Outro aspecto a ser destacado em relação aos pleitos defensivos é que, mesmo com a edição da Lei nº
13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código Penal Militar, de forma a ampliar as hipóteses da
ocorrência de crimes militares, não é cabível a incidência ao caso concreto em comento dos institutos
despenalizadores de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eis que o art. 290 do
CPM se manteve intacto e vigente, ou seja, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se, em
relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como norma especial a ser aplicada ao feito. Além disso, o
caso em tela se amolda ao previsto no inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do CPM.

O raciocínio defensivo, embora possa ser perfeito e legítimo na seara do Direito Penal Comum, pode
não ser adequado no campo de aplicação da Lei Penal Castrense. É o que ocorre no caso do porte de
entorpecente em ambiente militar. Enquanto o porte de drogas no âmbito de aplicação da Lei nº
11.343/06 sequer tem previsão de pena restritiva de liberdade, inclusive para casos de reincidência
(art. 28, § 3º), na legislação penal militar, a mesma situação fática autoriz a uma resposta estatal mais
severa, admitindo-se pena de reclusão, como no caso ora em análise.

O motivo para tal diferença de tratamento decorre exatamente da especificidade da vida na caserna.
Todos sabem o quanto é perigoso para o meio social tolerar o uso de substância entorpecente em
ambiente militar ante o alto poder destrutivo das armas e munições que são guardadas e manuseadas
em área sob Administração Militar.

Não se pode olvidar que a ação de portar substância entorpecente em área sob Administração Militar
está subsumida ao inciso I do art. 9º do CPM, e que o elemento diferenciador do tipo penal do art. 290
do CPM em relação ao tipo penal previsto na legislação penal comum (art. 28 da Lei de Drogas) é
exatamente o fato de ser praticado "em lugar sujeito à Administração Militar".

Diante disso, vale lembrar, em homenagem às peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex
specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei
comum (Lei nº 11.343/06).

Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular do Superior Tribunal Militar, in verbis:

"Súmula 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23.08.06, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".

Tais teses são amplamente conhecidas desta Corte Castrense, sendo, reiteradamente, debatidas e
rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do CPM), cuja finalidade
precípua, além de proteger a saúde, é resguardar a segurança das OM e princípios e valores basilares
de grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares.

Assim, como é cediço, em decorrência do Princípio da Especialidade inerente à Justiça Militar da União,
com sua legislação penal militar com regras particulares, o bem tutelado pelo art. 290 do CPM não se
restringe à saúde do próprio militar suposto usuário da substância entorpecente, mas tutela também a
regularidade e o bom funcionamento das instituições militares, as quais são fortemente atingidas com
a introdução de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que em pouca
quantidade, como no caso em exame.

Por serem pertinentes às teses arguidas pela laboriosa DPU, cabe destacar os seguintes Julgados deste

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
Tribunal, para demonstrar que o entendimento jurisprudencial vigente não alberga os pleitos da
Defesa, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. UN NIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE
RÉUS CIVIS. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UN NIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. QUEBRA DA CADEIA CUSTÓDIA. MATERIAL
APREENDIDO LACRADO E IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. PEQUENA QUANTIDADE DEENTORPECENTE
APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEV NCIA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA. LEI nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº
9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA
SÚMULA DO STM. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO
ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. O debate sobre a
amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o mérito
recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto
no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime. Ante o trânsito em julgado
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de 2020, a preliminar defensiva de suspensão
do processo até o trânsito em julgado do IRDR perde o objeto. Unânime. O trânsito em
julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000 que debateu
especificamente a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento do apelante licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice
insuperável para o conhecimento de preliminar defensiva que busca a rediscussão do
tema, visto que já se operou a res judicata. Preliminar não conhecida. Unânime. A autoria
delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da
substância vulgarmente conhecida como "maconha" Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial,
da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não
acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja vista a independência das
esferas administrativa, penal e civil. Precedente do STM. As circunstâncias nas quais a
substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para análise pericial, conduzida
na presença do apelante e devidamente lacrada e identificada, afasta a possibilidade de
quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão configura
mera irregularidade. Precedentes do STF e do STM. A prática delituosa descrita no art.
290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de
ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado.
A ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida, constituindo de
crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente
militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o
seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM. Em homenagem ao

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM. O
advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a
competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não
teve o condão de trazer a aplicação da Lei de Drogas para o âmbito desta
Justiça Especializada. Precedente do STM. A par de reiterada jurisprudência firmada
nesta justiça especializada os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26
setembro de 1995, não tem alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da
União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula
do STM. É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do
CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com
arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à
infração penal prevista no art. 290 do CPM. No âmbito do Direito Penal militar, não se
aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria." (Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 23/02/2021)
(Grifos nossos);

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A
posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a
ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na
caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com
armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na
exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em
local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no
STF. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela
apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa
razão, afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006.
Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato típico
antijurídico e culpável. Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão
unânime." (STM. Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 17/09/2020) (Grifos nossos);
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. TESE DA
INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM A NÃO MERECER ACOLHIDA. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO
JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA NA CASERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O
ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17. Na hipótese, não há que se confundir efeito
devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. A
materialidade está delineada e provada à saciedade, em especial pelo Laudo Pericial nº
200.414/2018, elaborado pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de
Criminalística da Polícia Técnico-Científica em São Paulo/SP, o qual, em sua conclusão, é
preciso ao indicar a presença do Tetraidrocanabinol THC na substância apreendida. A
autoria está igualmente desenhada e comprovada à saciedade, não só pelos
depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo na persecutio in judicio, como
também pela confissão do Acusado na mesma seara. O dolo que permeia a conduta
objetiva do Acusado ressai da sua própria atitude de guardar intencionalmente a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/03/2022 19:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21748879a2
maconha dentro de sua mochila no interior de uma Organização Militar, bem como das
suas declarações, em Juízo, no sentido de que havia sido instruído acerca do crime
previsto no art. 290 do CPM. A Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988 não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio
não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da
aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos seus respectivos membros. Insustentáveis são os questionamentos da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, bem como a pretensão de que se
deva aplicar o princípio da insignificância aos denominados crimes de entorpecentes em
Organizações Militares. Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do
tratamento jurídico dado aos Acusados dos denominados crimes de
entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em
particular, das medidas restritivas de direito preconizadas no seu art. 28. Já se
encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da Suprema
Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa esteira, a
edição da Lei nº 13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do
CPM, em nada altera o referido entendimento. Denegação do Apelo da Defesa.
Decisão por maioria." (Apelação nº 7000043-58.2019.7.00.0000. Rel.: Min. Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 18/06/2019) (Grifos nossos); e

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. TESES DE
INCONVENCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USUÁRIO DE DROGAS, APLICAÇÃO
DA LEI Nº 13.491/2017 E DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA; DA SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL E DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO.
Soldado flagrado com substância entorpecente (maconha) dentro da OM, durante revista
pessoal. O argumento de inconvencionalidade da tutela penal prevista no art. 290 do
CPM para usuário de drogas, por ser mais condizente com uma visão humanista e de
política criminal, não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz
qualquer ilegalidade em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte
Castrense, que rechaça a tese defensiva. Precedentes. Crime praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando nem o princípio da insignificância, nem a Lei nº
11.343/06, mas o Código Penal Militar, conforme previsto no seu art. 9º, inciso I,
referendado pelo art. 124 da Constituição Federal. Prevalência do princípio da
especialidade sobre as disposições da norma geral, mesmo sendo esta mais recente.
Entendimento pacífico desta Corte Castrense já consolidado na Súmula nº 14 do STM,
em conformidade com o do STF. Precedentes. O advento da Lei nº 13.491/2017,
não permite a incidência do art. 28 da referida Lei de Drogas. Tal debate já foi
superado por esta Corte em casos análogos. O Réu foi flagrado dentro do Quartel
trazendo consigo a substância proibida, o que o fez incursionar numa das elementares do
tipo penal previsto no artigo 290 do CPM, conduta que vai muito além de mera infração
disciplinar. Ademais, nos termos do art. 14 § 1º do Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE), "quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção
penal, não se caracterizará transgressão disciplinar." A conduta delitiva foi perpetrada
quando o Acusado era militar da ativa, sujeito à hierarquia e à disciplina militares, e o
seu licenciamento não acarreta a incompetência do Conselho de Justiça para julgá-lo.
Autoria e materialidade do delito amplamente demonstradas. Desprovido o recurso
defensivo. Unânime." (Apelação nº 7000541-91.2018.7.00.0000. Rel.: Min. Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 27/02/2019). (Grifos nossos.)

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade
e de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000639-71.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e, por maioria, negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9
de agosto de 2021, que condenou o ex-Soldado da Aeronáutica GUILHERME BENTO BRANDÃO, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU pleiteia, preliminarmente, a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos
autos, com reexame integral do caderno processual. No mérito requer a absolvição do Acusado com amparo no
art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, apontando a insuficiência de materialidade, haja vista a quebra da cadeia
de custódia decorrente da ausência de identificação do material e do Termo de Apreensão da substância, bem
como sustentou as teses da não recepção dos delitos de perigo abstrato e a premissa da ínfima quantidade de
substância arrecadada. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das medidas restritivas de direito previstas
no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (Evento 9, Doc. 4).
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL,
TODOS DO CPM. Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação para a integral cognição de toda a matéria
dos autos. Preliminar que não se conhece, à unanimidade. No mérito, cabe salientar
que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da Defesa, possui o efeito
devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as questões suscitadas,
objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do efeito
devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para
apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá
conhecer daquilo de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo,
mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-
78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgada em 22/6/2017).
Diferentemente dos argumentos da DPU no tocante à perda do direito de agir nos autos, entendo que a
interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no
momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Apontam os autos que no dia 5 de abril de 2020, por volta de 19h50min, nas dependências do Hospital Central
da Aeronáutica, situado na cidade do Rio de Janeiro / RJ, especificamente no alojamento dos Soldados, o
Acusado trazia consigo, para uso próprio, 0,27g (vinte e sete centigramas) de substância vegetal, sendo o
material arrecadado e encaminhado para perícia e o Acusado preso em flagrante delito.
A despeito de não constar nos autos o Termo de Apreensão da Substância, cumpre evidenciar que o material
foi arrecadado no instante do flagrante na presença do Acusado, do Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES JUNIOR,
do Soldado EDUARDO MAGALHÃES COSTA, do Soldado JOÃO PEDRO PINTO VIANNA, do Soldado JOÃO VICTOR
FRANÇA QUEIROZ e do Soldado GABRIEL GARCIA MONTEIRO.
Para mais, constata-se dos autos que o exame preliminar foi realizado no dia seguinte à arrecadação da
substância, 6 de abril de 2020, pelo Pelotão de Investigações Criminais do 1º Batalhão de Polícia do Exército,
sendo o material fotografado e devidamente identificado e lacrado, e que não há significativa incongruência na
especificação dos conteúdos periciados. Vejamos:
Material periciado (exame preliminar)
●
"Trata-se de uma porção de papel tipo seda e uma porção de material
envolvido em plástico, contendo 0,27 gramas de fragmentos, semelhantes
à folha triturada, apresentando característica físicas de maconha. (Vide
Fotografias Nr. 01, 02 e 03)."
"O resultado obtido foi positivo para maconha e seus derivados (...)."
(Evento 1, Doc. 3, Fls. 8 e 13, do APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001). (Grifamos.)
Material periciado (exame definitivo)
●
"(...) envelope de segurança com lacre próprio, fechado, de número 2128838, no
qual foi encaminhado um saco plástico fechado por grampos metálicos
acondicionando 01 (um) cigarro artesanal, confeccionado com papel de
seda e material vegetal de coloração castanho esverdeado, constituído por
fragmentos de folhas, caules e órgãos florais, exalando odor característico,
perfazendo massa total (material vegetal mais papel de seda) de 0,25g
(vinte e cinco centigramas)." (Grifamos.)
"(...). Os testes realizados no material examinado resultaram positivos para os
componentes químicos do vegetal Cannabis sativa Linneu e seu principal
componente, o TETRAHIDROCANABINOL, que é uma substância entorpecente,
de uso proscrito no Brasil. A Cannabis sativa Linneu (maconha) e seus
componentes entorpecentes podem causar dependência física e/ou psíquica (...)."
(Evento 31 do APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001). (Grifamos.)
Igualmente, o Laudo Pericial nº 0647/2020 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ (Laudo Definitivo), elaborado pelo Núcleo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
de Criminalística do Setor Técnico-Científica da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio
de Janeiro / RJ, concluiu in verbis (Evento 31 do APF nº 7000282-95.2020.7.01.0001):
"(...). Os testes realizados no material examinado resultaram positivos para os
componentes químicos do vegetal Cannabis sativa Linneu e seu principal
componente, o TETRAHIDROCANABINOL, que é uma substância entorpecente,
de uso proscrito no Brasil. A Cannabis sativa Linneu (maconha) e seus
componentes entorpecentes podem causar dependência física e/ou psíquica (...)."
(Grifamos.)
A existência e integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pela confissão do Acusado em Juízo e pelos
depoimentos das testemunhas Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES JUNIOR, Soldado EDUARDO MAGALHÃES
COSTA, Soldado JOÃO VICTOR FRANÇA QUEIROZ e Soldado GABRIEL GARCIA MONTEIRO, que presenciaram o
momento da arrecadação da substância entorpecente e confirmaram os termos da Denúncia, inclusive no que
toca às possíveis características do material encontrado em poder do Acusado e ao modo como foi apreendido.
Bem assim, constata-se hígida a cadeia de custódia, pois restou demonstrado que, em momento oportuno,
foram tomadas as devidas providências para o envio da substância arrecadada para a realização das perícias
preliminar e definitiva, sendo certo que o material arrecadado coincide com o examinado em ambas as
oportunidades, haja vista a descrição do material contida em cada um dos documentos que integram o acervo
probante.
Nesse mote, a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores processuais
também são levados em consideração, tais como a dinâmica dos fatos em que o material foi encontrado, com
testemunhas presentes ao ato da arrecadação do material, a confecção do laudo de constatação por perito
criminal, o envio do material no dia subsequente a arrecadação para o 1º Batalhão de Polícia do Exército, os
Laudos Periciais realizados, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e confirmados pelo
próprio Acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A autoria delitiva
é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da
substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita
a pretendida absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não
acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja vista a independência das
esferas administrativa, penal e civil. Precedente do STM. As circunstâncias nas
quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para
análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada
e identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia.
Assim, a ausência do termo de apreensão configura mera irregularidade.
Precedentes do STF e do STM. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das
armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado. (...)". (STM -
Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, publicação no DJe em 18/3/2021.). (Grifo nosso.).
Constata-se, assim, não haver dúvidas de que o material encaminhado para exame pericial era o mesmo
entorpecente encontrado na posse do Acusado. Da mesma forma, tem-se que foram realizados todos os
exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Portanto, a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio da apreensão constante do Auto de Prisão em Flagrante e dos laudos periciais
confeccionados.
Quanto à autoria, igualmente, não há dúvidas.
Em seu interrogatório, o ex-Sd da Aeronáutica GUILHERME BENTO BRANDÃO confirmou serem verdadeiros os
termos da Denúncia, ou seja, admitiu a posse da substância ilícita, bem como asseverou ser usuário de
entorpecente desde de 2018.
As testemunhas arroladas na Denúncia assim se manifestaram perante o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica. Vejamos:
O Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES JUNIOR, Cabo-da-Guarda no dia dos fatos, confirmou ter presenciado a
arrecadação da substância. Afirmou que no dia dos fatos, juntamente com a Oficial-de-Dia, dirigiu-se ao
alojamento dos Soldados para verificar o estado emocional de um Soldado cuja sobrinha havia falecido.
Relatou que, ao entrar no alojamento, avistou alguns militares, entre eles o Acusado, fumando maconha.
Apontou que o Acusado, ao avistá-lo, guardou o cigarro no bolso. Asseverou ter solicitado ao Acusado que lhe
entregasse o cigarro, o que foi feito. Destacou que recolheu o armamento do Acusado e perguntou se os outros
Soldados também estavam fazendo uso do entorpecente, obtendo respostas negativas. Acrescentou ter
informado aos militares que, por estarem juntos, seriam conduzidos até o Oficial-de-Dia. Pontuou que o
Acusado assumiu estar usando maconha, mas negou que estivesse compartilhando a droga com os demais
militares presentes no alojamento.
O Soldado EDUARDO MAGALHÃES COSTA afirmou ter visto o Acusado e os demais militares que estavam no
alojamento saindo para fumar um cigarro. Destacou que não sentiu cheiro da maconha nem viu o Acusado com
cigarro de maconha. Asseverou que o Acusado assumiu estar fumando a substância entorpecente. Confirmou
ter presenciado o momento em que o Acusado entregou o cigarro de maconha para o Cabo MAURÍCIO CAMPOS
SOARES JUNIOR.
O Soldado JOÃO VICTOR FRANÇA QUEIROZ afirmou que ele e os demais militares, os quais presenciaram o
ocorrido, estavam em um cômodo do alojamento diverso do que estava o Acusado. Acrescentou que no exato
momento em que o Acusado e os demais militares saiam do alojamento, uns para assumirem o quarto-de-hora
e outros para fumar, passaram por onde estava o Acusado e foram avistados pelo o Cabo MAURÍCIO CAMPOS
SOARES JUNIOR. Confirmou ter presenciado o momento em que o Acusado tirou o cigarro do bolso e entregou
ao Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES JUNIOR, contudo não o viu fumando, nem percebeu o cheiro de maconha.
Ressaltou que o Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES tirou o armamento do Acusado e o conduziu ao Oficial-de-
Dia. Confirmou que o Acusado estava armado no momento da abordagem, pois estava de serviço e iria render
outro militar.
O Soldado GABRIEL GARCIA MONTEIRO afirmou que estava presente no momento da arrecadação do cigarro de
maconha que estava na posse do Acusado. Relatou que o Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES entrou no
alojamento dos Soldados, fez pergunta sobre o cheiro de maconha e se alguém estava usando entorpecente.
Destacou que não percebeu cheiro característico de maconha. Asseverou que o Acusado assumiu de pronto
estar fumando o cigarro de maconha e o entregou ao Cabo MAURÍCIO CAMPOS SOARES.
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e,
assim, afirmar que o ora Apelante conduzia a referida droga ilícita em área sob a Administração Militar.
Certo é que demonstraram os autos ter sido a droga arrecadada em poder do Acusado e que restam
confirmados os elementos cognitivo e volitivo necessários à configuração do dolo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pela arrecadação do material, pelas
provas periciais, pelo interrogatório do Apelante e pelas oitivas das testemunhas.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM,
na modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta
a beneficiá-lo.
No que toca à alegação da não recepção dos delitos de perigo abstrato e da ínfima quantidade de droga
apreendida, cabe destacar que as condutas censuradas pelo aludido art. 290 CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, para sua configuração,
basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano
contra a incolumidade pública. Contudo, cristalina é a capacidade de tal conduta em causar sérios danos às
Forças Armadas, havendo, assim, demonstração de sua periculosidade abstrata.
Ora, como não há perigo de lesão na conduta de um militar que porta drogas no ambiente da caserna, no qual
a franco acesso a armamentos e munições letais?
Ademais, há de se mensurar o risco que tal comportamento expõe o bom funcionamento de toda a rotina
militar e das instalações e equipamentos militares, que, se ameaçados por qualquer ameaça externa, estarão
totalmente vulneráveis diante da impossibilidade de reação do militar que, estando no quartel, pode estar sob
o efeito de entorpecentes.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo abstrato não encontra guarida no
contexto constitucional vigente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto
que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a
saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que
se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse
da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional.
Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)."
(Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Destacamos, ainda, quanto à questão, que é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não o empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente o Princípio da
Insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do
tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a
saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os
quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não
tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando
afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5.
Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime".(STM. APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que
ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser enxergada
apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua
intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo
social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado
de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de
substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o Sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de Soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram
coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de
maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)". (STF
- Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em
11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face da ínfima
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Bem assim, a ínfima quantidade de droga arrecadada com o ex-Sd Ex GUILHERME BENTO BRANDÃO não tem o
condão de tornar a sua conduta atípica.
Concernente ao pedido de aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06,
há de se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a
legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA
PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da
quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se
restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das Forças
Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O
desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense,
impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM,
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela
norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e
do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório,
houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da
sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar,
conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-
69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, a Lei nº 13.491/17 trouxe-nos
competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, igualmente é incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº
11.343/06, neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa em seu pedido subsidiário.
Noutra ótica, cabe asseverar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado seja
soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/02/2022 17:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f6ef12f6
Logo, não há fundamento legal que ampare as teses sustentadas pela Defesa, as quais intentam
descaracterizar o perigo e/ ou a gravidade do crime de entorpecente previsto no art. 290 do CPM.
Por fim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2022 17:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123b55139c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000639-71.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: GUILHERME BENTO BRANDÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de GUILHERME BENTO
BRANDÃO, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Sd Aer à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
2. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União pleiteia, preliminarmente, a devolução ampla da
matéria de direito e de fato a este Tribunal. No mérito, sustenta, em síntese: a) a materialidade delitiva
duvidosa, pela alegada quebra da cadeia de custódia, diante da não identificação correta do material
submetido encaminhado à perícia, e diante da falta do Termo de apreensão da droga; b) não recepção dos
delitos de perigo abstrato, ante a alegação de necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico
tutelado pelo tipo do art. 290 do CPM.
3. Subsidiariamente, a DPU requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mais favorável ao réu, após o
advento da Lei nº 13.491/2017 que alterou a legislação penal militar.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, refutando as teses da Defesa e negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa, referentes a não recepção dos delitos
de perigo abstrato e da ínfima quantidade de droga apreendida, bem como da aplicação das medidas
restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, abri divergência em relação ao voto do
Relator, considerando que os autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão das substâncias
entorpecentes submetidas ao exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da materialidade
do delito.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2022 17:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123b55139c
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
14. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições
pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2022 17:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123b55139c
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2022 17:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123b55139c
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por
detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
15. Dessa forma, entendi não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do Apelante pelo crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em
razão da ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deve ser aplicado, no
caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Aer GUILHERME BENTO
BRANDÃO do crime tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar